Tribunal: STF
Processo: ARE 1567906
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO QUE DISPENSA FORMALIDADES. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 171, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL DA VÍTIMA. DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. NÃO ACOLHIDAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FRAUDE NA VENDA DE IMÓVEL. REQUERIMENTO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. PAPEL DE "LARANJA". REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Apelações interpostas contra a sentença que condenou os réus pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 171, §2º, I, do Código Penal, em razão de fraude envolvendo a venda de imóvel com uso de procuração falsa. A defesa de um dos acusados alega fragilidade probatória, atipicidade da conduta e ausência de dolo, sustentando que o réu atuou como "laranja", recebendo montante diminuto em comparação ao valor de venda do imóvel. O outro apelante, por sua vez, argui nulidades processuais, como a ausência de citação válida e de representação formal da vítima, além de deficiência na defesa técnica. No mérito, ambos os réus pedem absolvição e, alternativamente, um dos apelantes requer a revisão do regime inicial de cumprimento da pena.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade por ausência de citação válida; (ii) examinar a necessidade de representação formal das vítimas no crime de estelionato; (iii) analisar a eficiência da defesa técnica; (iv) determinar se a fragilidade probatória e a ausência de dolo justificam a absolvição ou a revisão do regime de cumprimento de pena. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A alegação de nulidade por ausência de citação válida não procede, pois, a ciência prévia do acusado quanto ao processo, aliada à ausência de prejuízo efetivo, afasta o reconhecimento da nulidade. A utilização do WhatsApp para comunicação não trouxe prejuízo ao contraditório. 



    4. A representação da vítima é requisito de procedibilidade no crime de estelionato, porém, não exige formalidades específicas, sendo suficiente o boletim de ocorrência para evidenciar a intenção de representar, o que foi constatado nos autos. 



    5. A ausência de demonstração de prejuízo efetivo ao réu, conforme o art. 563 do CPP, impede o reconhecimento de nulidade por deficiência na defesa técnica, uma vez que a defesa não foi prejudicada. 



    6. As provas constantes nos autos, como a confecção de procuração falsa e a alienação do imóvel, demonstram a intenção de fraude por parte dos réus, evidenciando o dolo necessário para a configuração do crime de estelionato, não havendo elementos que comprovem o papel de "laranja" alegado por um dos acusados ou mesmo apenas efetivação do papel de corretor de imóveis alegado pelo outro. 



    7. A palavra da vítima, corroborada por outras provas nos autos, possui grande relevância nos crimes patrimoniais, reforçando a condenação. 



    8. A dosimetria da pena foi realizada corretamente, e, por se tratar de réu reincidente, o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto é adequado, conforme o art. 33, §3º, do Código Penal. O pedido alternativo de aplicação do regime aberto não merece acolhimento. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A alegação de nulidade processual por ausência de citação válida deve ser rejeitada quando não comprovado prejuízo ao réu. 2. A representação da vítima no crime de estelionato pode ser informal, desde que evidenciada sua intenção em registrar a ocorrência. 3. Não há nulidade por deficiência de defesa técnica quando não comprovado prejuízo ao réu. 4. A fragilidade probatória e a ausência de dolo não são demonstradas quando há provas robustas da intenção fraudulenta dos réus.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, LIV, LV, LVI e LVII, e 133 da Constituição Federal. 



    A defesa argumenta, inicialmente, que o acórdão recorrido violou preceitos constitucionais “ao admitir o prosseguimento da ação penal sem o cumprimento da condição de procedibilidade legalmente exigida — a representação válida e tempestiva da vítima no crime de estelionato, de ação penal pública condicionada desde a vigência da Lei 13.964/2019”.



    Ademais, aduz que “A citação do Recorrente foi considerada válida apesar de ter sido realizada por WhatsApp, em número que, comprovadamente, não lhe pertencia desde 2019, segundo certidão emitida pela operadora de telefonia”, fato que teria gerado a nulidade do feito. 



    Sustenta, ainda, que “a resposta à acusação apresentada pela Defensoria Pública limitou-se a menos de cinco linhas, sem qualquer pedido de absolvição ou indicação de teses defensivas, evidenciando ausência de defesa técnica efetiva”.



    Demais disso, advoga no sentido de que “A manutenção da condenação, mesmo diante da evidente fragilidade do conjunto probatório, revela a violação do padrão constitucional de certeza para a imposição de sanção penal, tornando ilegítima qualquer presunção de culpabilidade derivada de provas frágeis ou contraditórias”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 282 e 356 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que o Plenário desta Corte, no julgamento do habeas corpus n. 208.817-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, fixou entendimento no sentido da retroatividade da exigência de representação no crime de estelionato inserida pelo Pacote Anticrime, bem como considerou que a representação deve ser exigida em todas as ações penais em andamento, independentemente da fase em que se encontrem, observados os limites do art. 171, § 5º, do Código Penal.



    Naquele julgado, deliberou-se, por analogia, pela incidência do disposto no art. 91 da Lei dos Juizados Especiais, segundo o qual “Nos casos em que esta Lei passa a exigir representação para a propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecê-la no prazo de trinta dias, sob pena de decadência.”



    Nada obstante, a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que nas ações penais públicas iniciadas mediante representação, dispensasse maiores formalidades para o início da persecução penal, bastando a inequívoca manifestação de vontade do ofendido para que o fato criminoso seja apurado. Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 229.002-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/08/2023)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Estelionato. Debate acerca da retroatividade que não interessa ao caso concreto, porquanto presente demonstração da inequívoca vontade da vítima de ver processado o agravante. 3. Agravo desprovido.” (HC 235.174-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 20/02/2024) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. FATOS ANTERIORES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. LEI 13.964/2019. INCLUSÃO DO § 5º DO ART. 171: AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. NOVA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, DA CF. REPRESENTAÇÃO. DISPENSA DE MAIOR FORMALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte já decidiu que, para fins de maus antecedentes, é possível a consideração de condenação anterior ao fato quando o seu trânsito em julgado tenha ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência. Precedentes. 2. A expressão “lei penal” contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 3. O § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP). 4. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 5. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Precedentes. 7. No caso concreto, verifico que a vítima, a despeito da ausência de representação formal, demonstrou insofismável interesse na persecução penal, visto que prestou esclarecimentos nesse sentido não apenas em campo policial, mas também em sede judicial. 8. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.289.175-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 08/02/2022)



    In casu, o acórdão recorrido assentou que “o representante das vítimas compareceu, pessoalmente, à 21ª Delegacia de Polícia, sendo, portanto, inequívoca suas vontades em verem os acusados denunciados pelos fatos, de modo que está atendida a condição de procedibilidade da ação, não havendo que se falar em ausência de representação válida ou em decadência do direito de representação”. 



    Ademais, quanto a apontada violação ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, ressalto que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Nesse sentido, cito o seguinte julgado: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Processual Penal. Indeferimento de diligência probatória. Cerceamento de defesa (CF, art. 5º, incisos LIV e LV). Ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Ausência de repercussão geral reconhecida. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Está consolidado na Corte o entendimento de que não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 830.699-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 12/2/2015) 



    No que tange à alegada deficiência na defesa técnica exercida pela Defensoria Pública, evidencia-se a ausência de prejuízo a constatação de que “o acusado estava presente na audiência de instrução e julgamento e na oportunidade não foi alegado qualquer prejuízo por ausência de incursão do mérito na apresentação da defesa prévia, até porque a alegação de fragilidade probatória somente se consolidaria após a instrução do feito”, bem como o fato de que “a Defesa não trouxe elementos suficientes para demonstrar o prejuízo concreto acarretado pela atuação da Defensoria Pública, limitando-se a apontar suposta insuficiência de argumentação na fase de Resposta à Acusação”, conforme bem pontuado no acórdão recorrido. 



    Ora, é firme a posição desta Corte no sentido de que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, com a devida demonstração da efetiva lesão ao devido processo legal, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de pas de nullité sans grief, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas, in verbis:  



    “Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”  



    Cabe salientar que o princípio pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita a nulidade, o que não se verifica in casu, uma vez que a defesa do recorrente apenas alegou a nulidade, sem comprovação do efetivo prejuízo. 



    Demais disso, a resolução da controvérsia atinente à alegada violação ao princípio da presunção de inocência, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Deveras, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte: 



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LVII, DA LEI MAIOR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. 1. Desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.377.689-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/06/2022)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente